Tribunal: TJDFT
Processo: 0717328-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717328-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: DEMANTIEU JOSE AGRAVANTE: O ESPÓLIO DE LUCILA BATISTA DA SILVA AGRAVADO: MAGNOLIA BATISTA DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois o deferimento do benefício nos autos de origem abrange o preparo recursal. Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso, observando-se o disposto no art. 346 do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator